Tribunal: TJBA
Processo: 0014614-89.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014614-89.2007.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: MARIA CELIA PEREIRA e CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A.

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, ANDREA MARA MARTINS ADEGAS, ENY BITTENCOURT , ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO, ANDREA MARA MARTINS ADEGAS, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DA AUTORA. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. PRELIMINARES. RECURSO DA ACIONADA.SUSPENSÃO PROCESSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.908.738 / SP. CONEXÃO. PROCESSO JULGADO. ART. 55, §1º, DO CPC. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DA VIA EM QUE OCORREU O SINISTRO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MORTE DA FILHA DA AUTORA. ACIDENTE DE VEÍCULO, OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE FATO DE TERCEIRO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS OCASIONADOS POR ANIMAIS NA PISTA. TEMA N. 1.122, DO STJ. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. NÃO CARACTERIZADA. SINISTRO OCORRIDO PELA PRESENÇA DE CAVALO NA PISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 100.000,00. DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS MEMBROS. PENSIONAMENTO EM PROL DA GENITORA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA ACIONADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.
0014614-89.2007.8.05.0150
, em que figuram como apelantes e apelados os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA ACIONADA
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA ACIONANTE
, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.